Tribunal: TJDFT
Processo: 0708439-69.2019.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708439-69.2019.8.07.0018 RECORRENTE: CONTINENTAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA RECORRIDA: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. DEFERIMENTO EM SEDE RECURSAL. CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESOLUÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. ARTIGOS 474 E 475 DO CÓDIGO CIVIL. INEFICÁCIA DA VENDA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. ARTIGO 114 DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA. CITAÇÃO DOS LITISCONSORTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 1.022 do CPC estabelece o cabimento dos embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão julgador. 2. Constatado alguns dos vícios supramencionados na decisão colegiada, impõe-se a integração do acórdão para saná-lo. 3. É incontroverso que o negócio jurídico celebrado entre as partes contém cláusula resolutória expressa, bem como que, no mês do inadimplemento operou-se a resolução do negócio jurídico automaticamente, em que pese ter havido o exercício do direito potestativo da empresa pública vendedora em tentar obter o recebimento dos valores por meio da ação de cobrança noticiada nos autos. 4. A hipótese retratada nos autos não se refere à ocorrência de fraude contra credores, mas de produção da eficácia de cláusula resolutória expressa. Logo, uma vez observada a resolução do negócio jurídico, o subsequente deve ser reputado ineficaz em relação à Autora-Embargada, que não anuiu com a venda procedida pela Ré-Embargante. 5. Haja vista a abrangência da eficácia desconstitutiva do provimento jurisdicional respectivo sobre a esfera jurídica de terceiros, deve haver a citação destes, a fim de possibilitar a defender seus interesses em Juízo. Trata-se, com efeito, de litisconsórcio passivo necessário (art. 114 do CPC), mas simples, pois o provimento jurisdicional respectivo tocará a esfera jurídica das partes com a produção da mesma eficácia. 6. Recurso conhecido e provido para sanar a omissão apontada pelo Embargante, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 178, 179, 189, 202 e 205, todos do Código Civil, afirmando a que a pretensão de rescisão contratual está prescrita, tendo a recorrida decaído do seu direito de anular o negócio jurídico subsequente; c) artigos 474 e 475, ambos do Código Civil, asseverando dupla condenação incompatível. Ressalta que a parte lesada pelo inadimplemento contratual pode pedir a rescisão do contrato ou, alternativamente, exigir-lhe o cumprimento. Acrescenta que a parte prejudicada pelo inadimplemento contratual tem direito potestativo de optar pela rescisão do contrato ou pelo seu adimplemento, de modo que tais pedidos podem ser cumulativos ou subsidiários, porém se escolhido apenas o adimplemento, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, não há possibilidade de se pleitear a rescisão contratual em nova ação judicial. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ; d) artigo 488 do Código de Processo Civil, alegando que o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual nulidade; e) artigos 114 e 115, ambos do CPC, argumentando sobre o litisconsórcio passivo necessário simples e a previsão de ineficácia da sentença para os que não foram citados, e não sua nulidade. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse de recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porque “não incorre em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.289.419/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 14/3/2024). Tampouco merece subir o apelo especial no que se refere ao indicado malferimento aos artigos 178, 179,189, 202, 205, 474 e 475, todos do Código Civil, e 114, 115 e 488, todos do CPC, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] No caso em questão, a Autora-Embargada pretendeu a resolução do negócio jurídico de compra e venda do imóvel descrito na petição inicial em virtude do inadimplemento relativo a mais de cem mensalidades pela Ré-Embargante. O aludido pedido foi cumulado também com a declaração de nulidade do negócio jurídico que constou no R. 3/196.756 da matrícula do imóvel, associado ainda com pretensão de reparação de danos. Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes (ID 13570386), para: (1) declarar a rescisão da Escritura Pública referente ao imóvel denominado Lote 01, Conjunto 04, Quadra 010, Centro Urbano, Samambaia/DF; (2) condenar a Ré ao pagamento em favor da Autora de 10% dos valores pagos a título de indenização por perdas e danos, referentes aos custos administrativos da rescisão e ocupação temporária do imóvel, corrigidos os valores pelo IGPM desde a citação; (3) declarar a nulidade do negócio jurídico constante no R. 3/196.756 da matrícula do imóvel, assim como determinar ao Oficial Registrador que proceda o cancelamento do aludido registro e, consequentemente a desconstituição das matrículas subsequentes. É incontroverso que o negócio jurídico celebrado entre as partes contém cláusula resolutória expressa, bem como que, no terceiro mês do inadimplemento contratual, operou-se a resolução do negócio jurídico automaticamente, em que pese ter havido o exercício do direito potestativo da Embargada de tentar obter o recebimento dos valores por meio da ação de cobrança noticiada nos autos. Conforme mencionado no acordão embargado, não houve a prescrição decenal da pretensão do pedido de rescisão contratual nos termos do art. 205 do Código Civil, uma vez que o vencimento da última parcela do contrato ocorreu em 03/12/2017 (ID 13569823) e o ajuizamento da presente demanda, em 20/08/2019 (ID 13569818). No mais, antes de pleitear a rescisão do contrato de compra e venda, a Autora-Embargada ajuizou ação de cobrança, cujos pedidos foram julgados procedentes (ID 13569833), de forma que houve a interrupção da prescrição, nos termos do art. 202 do Código Civil. Portanto, não se deve levar em consideração o disposto no art. 488 do CPC, uma vez que não houve a prescrição, porém a hipótese retratada nos autos não se refere à mera ineficácia, pois, uma vez observada a resolução do negócio jurídico (artigos 474, primeira figura, em composição com art. 475, ambos do Código Civil), o negócio subsequente deve ser reputado ineficaz em relação à Embargada, que não anuiu com a venda procedida pela Embargante e as sociedades empresárias CIVIL ENGENHARIA LTDA. e AX INCORPORADORA LTDA. Dessa maneira, tendo em vista a abrangência da eficácia desconstitutiva do provimento jurisdicional sobre a esfera jurídica das mencionadas sociedades empresárias, é necessária a citação destas, assegurando-lhes a possibilidade de defender seus interesses em Juízo. Trata-se de litisconsórcio passivo necessário simples (art. 114 do CPC), visto que o provimento jurisdicional respectivo tocará a esfera jurídica das partes com a produção da mesma eficácia” (Id 64616946). Assim, acolher a tese recursal demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.376.063/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 8/4/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016